Tribunal: CARF
Processo: 10830.006692/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10830.006692/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
2003-003.140 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente ALEXANDRE ANDRADE PASSOS
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido
antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo. Súmula
CARF no 17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis (SC) - DRJ/FNS, que julgou procedente em parte a
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativa ao ano-
calendário 2005 (fls. 12/16).
A instância recorrida resumiu os termos do lançamento e da impugnação:
Por intermédio da Notificação de Lançamento de fls. 10 a 14, exige-se do
interessado o Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF Suplementar de R$
11.416,16, acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora devidos à época
do pagamento, referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
Em consulta ao anexo Descrição dos Fatos e Fundamentos Legais, fl. 12,
constata-se que a notificação decorre da omissão parcial de rendimentos do
trabalho recebidos da Shell Brasil Ltda. (CNPJ n° 33.453.598/0001-23). Consta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006692/2008-46
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006692/2008-46

que a fonte pagadora informou o rendimento de R$ 103.576,32 na DIRF e o
contribuinte declarou R$54.523,87.
O contribuinte apresenta a impugnação de fl. 1, na qual expõe suas razões de
contestação.
Alega que o rendimento omitido se refere à liberalidade concedida pelo
empregador quando do desligamento da empresa por participação no Plano de
Demissão Voluntária (PDV), e é composto pelo somatório dos seguintes
valores: a) R$ 41.350,11 referente a liberalidade bruta concedida pela empresa,
b) R$ 5.703,46 eferente a aviso prévio indenizado e d) R$ 1.998,88 referente à
Contribuição Previdenciária Oficial.
Expõe que por entender que os valores das alíneas "á" e "b" possuem natureza
indenizatória, declarou-os como isentos e não tributáveis e, ainda, que quando
"da apresentação dá DIRPF, possuía liminar proferida no Mandado de
Segurança n° 2005/61050091024, determinando o não recolhimento da parcela
relativa ao IRPF referente ao valor da liberalidade concedida pela empresa.
Arrola os documentos apresentados para comprovar sua alegações, anexos às
fls. 2 a 9.
Requer seja considerado tempestivo o pedido de revisão, justificando que não
tomou ciência da primeira notificação de lançamento, em razão da mudança de
seu domicílio.
DOS FATOS OCORRIDOS NO PROCESSO
À fl. 23, consta o encaminhamento do feito para a DRF/SPII/SECOJ, no qual
consta que a impugnação protocolada em 02/07/2008 é tempestiva, visto que o
vencimento ocorreu em 23/07/2008, de acordo com o CCPF, fl. 17.
Mediante o despacho de fl. 24, o processo foi devolvido a DRF/Itajaí/SC, tendo
em vista a competência para decidir a lide em primeira instância da Delegacia
da Receita Federal que formalizou a exigência do crédito tributário, conforme
Portaria n° 10.238/2007 e alterações posteriores.
Às fls. 25 a 127 foi anexado o pedido de revisão de ofício do lançamento
protocolizado pelo contribuinte, formalizado no PAF n° 10909.001338/2010-
99, datado de 27/07/2009. O pedido de revisão do contribuinte está amparado na
decisão judicial exarada no Mandado de Segurança, processo n°
2005.61.05.009102-4, e veio instruído com documentos comprobatórios. No
pedido de revisão (fls. 32 a 35), o contribuinte informa que na data de
constituição o crédito encontrava-se judicialmente suspenso por sentença
procedente em reexame no tribunal superior, conforme informado na petição de
02.07.2008. Informa que em 14.07.2008, transitou em julgado a decisão
referente ao mandado de segurança, determinando que as férias vencidas ou
proporcionais e respectivos adicionais não são tributáveis, o mesmo não
ocorrendo em relação ao pagamento da liberalidade (R$ 10.905,93), em face do
que, procedeu o recolhimento de tal valor, acrescido dos juros competentes
desde a data de distribuição da ação mandamental, ou seja, desde a data em que
o débito passou a ser controverso. Alega, que não houve o recolhimento da
multa, porquanto nunca fora constituído em débito, pelo que, faz jus ao que
determina o CTN em seu art. 138 (denúncia espontânea).
Reforça que o procedimento nasceu em desobediência a ordem judicial e é nulo
de pleno direito, portanto, não tem o condão de constituir o contribuinte em
mora. Requereu a baixa de todo e qualquer procedimento administrativo
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006692/2008-46

referente aos débitos em comento e que a notificação referentes ao feito se desse
na pessoa do procurados indicado.
Naquele procedimento (PAF n° 10909.001338/2010-99)), foi exarado despacho
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itajaí, fl. 127, no qual consta
que, em face da impugnação apresentada pelo contribuinte no PAF em epígrafe
(n° 10830.006692/2008-46), foi instaurada a fase litigiosa do procedimento e
deslocado a competência para apreciação da autoridade julgadora, afastando a
possibilidade de revisão de ofício do lançamento, enquanto não proferida
decisão final administrativa neste último. Em face do despacho, o pedido de
revisão foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento para apreciação das
alegações do contribuinte e anexados ao processo administrativo em epígrafe.
Às fls. 134 a 135, foram anexados por esta relatora aos autos documentos
extraídos dos autos, do processo n° 10830.003926/2005-51 - Mandado de
Segurança ajuizado por Alexandre Andrade Passos, a fim de subsidiar o
julgamento do presente feito.
No julgamento de primeiro grau foi parcialmente mantida a exigência (fls.
141/148), cancelando-se parte da omissão atribuída ao contribuinte
Cientificado em 12/9/2011 (fl. 152) O contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 13/10/2011 (fls. 154/167), alegando, em síntese:
- a autuação teria sido levada a efeito durante a discussão judicial.
- o lançamento para prevenir a decadência não poderia exigir a multa de ofício de
75%, uma vez que o débito principal encontrava-se em discussão judicial.
- o lançamento consubstanciando a exigência da multa seria nulo desde sua
origem.
- a decisão judicial em parte desfavorável a ele não teria o condão de validar o ato
administrativo praticado.
- a decisão recorrida consigna que, por ocasião do lançamento, não poderia ser
exigida a multa aplicada, o que confirmaria sua alegação de nulidade do feito.
- o fato de não ter efetuado o recolhimento do tributo devido no prazo de 30 dias
do trânsito em julgado da ação também não validaria a exigência.
- caso não seja esse o entendimento, caberia o cancelamento da exigência da
multa de 75%.
- requer o encaminhamento de notificações para sua representante legal.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Intimações em nome do procurador
No tocante à solicitação de intimação do procurador, cabe aplicação da Súmula
CARF no 110, de observância obrigatória por este colegiado:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006692/2008-46

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Preliminar
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no
70.235/1972, contendo o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara,
permitindo ao contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde
apresentar sua defesa, garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e
à ampla defesa.
O argumento de que não caberia a exigência de multa de ofício, ainda que
verdadeiro, não dá causa a nulidade do feito fiscal e será analisado como argumento de mérito.
Em face dessas ponderações, a preliminar de nulidade suscitada não merece
acolhida.
Mérito
O recorrente insurge-se somente contra a aplicação da multa de ofício aplicada,
aduzindo que o crédito tributário estaria com a exigibilidade suspensa por força de liminar
obtida.
Sobre o assunto, necessário transcrever as disposições da Lei no 9.430, de 1996:
Art.63.Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
Trago ainda o disposto no Código Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I – a moratória;
II – o depósito do seu montante integral;
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial;
VI – o parcelamento
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006692/2008-46

Sobre o assunto, foram editadas as Súmulas CARF nos 17, 48 e 50, de observância
obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração.
Súmula CARF no 50
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração.
A Unidade preparadora resumiu os acontecimentos vinculados aos rendimentos
tidos por omitidos na autuação (fl.138/139):
OBJETO
Trata-se de ação de mandado de segurança impetrado contra a União, pleiteando
o não recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os pagamentos
de "Liberalidade" (indenização complementar) e férias vencidas e não gozadas.
LIMINAR
Em 12/08/2005 foi deferida a liminar.
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Em 11/05/2007 foi julgado procedente o pedido do impetrante.
SEGUNDA INSTÂNCIA
Em 14/05/2008 foi dado parcial provimento à remessa oficial com a ementa nos
seguintes termos:
" 1. A indenização ou gratificação por tempo de serviço, por liberalidade ou
espontânea é tributável (STJ, Resp n° 765.498/SP, Ministro Teori Albino
Zavascki).
2. As férias vencidas ou proporcionais e respectivos adicionais não são
tributáveis (STJ, Resp n° 765.498/SP, Ministro Teori Albino Zavascki).
3. Remessa Oficial parcialmente provida."
Em 03/07/2008 o acórdão transitou em julgado.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Em
17/03/2008
foi
emitida
a
notificação
de
lançamento
2006/
609405071852017, cópia às folhas 81/82.
Em 09/06/2008 foi emitido o resultado da solicitação de lançamento (SRL),
folha 80.
No caso destes autos, ainda que a autuação não aponte que se trata de lançamento
para prevenir a decadência, verifico que à época do lançamento, havia medida liminar favorável
ao contribuinte, confirmada em sentença de primeira instância.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.140 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006692/2008-46

Até que cessassem os efeitos da decisão judicial, a exigibilidade do crédito estava
suspensa. Como consequência, não caberia o lançamento da multa de ofício na constituição
desse crédito, a teor da legislação reproduzida.
A multa a que faz referência a decisão recorrida, dispensada se o recolhimento do
crédito for efetuado no prazo de trinta dias da publicação da decisão judicial, é a multa de mora,
que não está em discussão nesses autos.
Pelo exposto, entendo que merece reparo a decisão recorrida, sendo de se cancelar
a exigência da multa de ofício aplicada.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por dar
provimento ao recurso voluntário, para excluir a aplicação da multa de ofício.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital